Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023160-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA SILVA ULIANA - CPF: 411.535.101-20 (RECORRENTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE FREITAS PORTERA - CPF: 050.089.601-13 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1023160-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado no 1023160-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sonia Silva Uliana

Recorrido:
José Carlos de Freitas Portera

EMENTA

RECURSO INONIMADO
-
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – POSTERIOR ENDOSSO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o cheque foi transmitido por
endosso
em
branco
, tem legitimidade para propor a ação de cobrança o
portador
da
cártula
conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1023160-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado no 1023160-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sonia Silva Uliana

Recorrido:
José Carlos de Freitas Portera

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Sonia Silva Uliana.

Ação:
de Cobrança de Cheque por Locupletamento Ilícito Cumulada com Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

253251240)
:

julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil, quinhentos reais) incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada, bem como correção monetária pelo IPCA, desde a data de emissão estampada na cártula, limitados ao valor do teto dos Juizados Especiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

253251242
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 253251246):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1023160-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado no 1023160-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sonia Silva Uliana

Recorrido:
José Carlos de Freitas Portera

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança de Cheque por Locupletamento Ilícito Cumulada com Danos Morais proposta por

José Carlos de Freitas Portera
em
desfavor de
Sonia Silva Uliana
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente
efetuou uma transação comercial com a requerida, recebendo o cheque pré-datado para 10/09/2022, o qual foi repassado para Paulo Messias, tendo ele assinado no verso promovendo o endosso do título.

Todavia, aduz que, ao apresentar o cheque na data programada, ele foi devolvido em 13/09/2022, por ausência de saldo, deste modo, Paulo Messias devolveu o cheque ao autor que buscou receber seu crédito de forma amigável, entretanto sem êxito.

A recorrente alega que o autor é parte ilegítima para compor o polo ativo da demanda em razão do cheque estar nominado à terceira

pessoa denominada Paulo Messias,
afirma que o cheque foi apresentado antes da data pactuada (10/10/2022). Além disso, que o recorrido não comprou ter buscado receber a quantia na data correta,
pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

A celeuma cinge-se em aferir se a parte credora poderia ajuizar esta ação de cobrança, ante a ilegitimidade ativa alegada.

Os artigos 17 e 19 da Lei
7.357
/85, a lei do cheque, a qual apresenta regulamentação sobre cheque, preceituam sobre a transmissão do referido título de crédito e prelecionam que, quando o cheque for emitido nominalmente a determinado beneficiário, ele somente pode ser descontado por outra pessoa, ou seja, por terceiro,
mediante o endosso correspondente
, pois esta é a medida apta a transferir a titularidade do direito representado na cártula, veja:

“
Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso. § 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. § 2o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.”

“Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.”.

Deste modo, considerando o endosso efetivado pelo beneficiário nominado na cártula, nos termos do artigo 20 da Lei no 7.357/1985, o portador do cheque endossado em branco pode transferir o título a terceiro, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso.

Ademais,
o artigo 22 do referido diploma esclarece que o detentor de cheque
“à ordem”
é considerado portador legitimado, desde que demonstrados os endossos e o último em branco
, o que ocorreu na espécie.

Partindo dessa premissa e, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação de cobrança o portador da cártula.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PEDIDO PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO REALIZADO À TERCEIRO DE BOA-FÉ - SUSTAÇÃO DO TÍTULO – PROTESTO PROVIDENCIADO PELO PORTADOR – REGULARIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não carece de dialeticidade, o recurso que traz em suas razões os motivos e os fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, de modo a tornar plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada. II -
O cheque é um título de crédito, revestindo dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. E, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque).
III - Para que o endosso seja válido, de modo a transferir a terceiro o crédito representado pela cártula, basta o apontamento de simples assinatura do beneficiário no verso e com ou sem indicação de endossatário (endosso em branco).
IV - Demonstrado que o portador é adquirente de boa-fé, somado à força executiva da cártula de cheque, tem-se que aquele age no exercício regular de um direito ao encaminhar o título para protesto, devido à inadimplência do seu emissor. (N.U 1000931-78.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NÃO NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque. 2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 3.
É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1006193-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Nesse sentido é entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA - CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO MEDIANTE
ENDOSSO
- PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento referente aos cheques anexos à inicial, no valor total de R$ 7.173, 53 (sete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 7.173, 53 (sete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o vencimento de cada título, até o efetivo pagamento da quantia. 3. A preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o próprio mérito, e com ele será analisado. 4. Analisando os cheques colacionados à inicial, infere-se que o Requerido emitiu ordem de pagamento em favor de terceira pessoa, a qual endossou a
cártula
por meio de assinatura constante no verso do documento, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero
endosso
"em
branco
" ao
portador
do cheque. 5. Não tem cabimento a pretensão de declaração de inexigibilidade da
cártula
, haja vista que o Requerido,
na condição de
portador
da
cártula
, é credor da obrigação de quantia certa nela estampada, não restando dúvidas de que o Autor é parte legítima.
6.
Ademais, o cheque que circula mediante
endosso
desvincula-se da causa que lhe deu origem, sendo inoponíveis ao terceiro
portador
de boa-fé as exceções pessoais eventualmente existentes entre o primeiro favorecido e o devedor.
7. Assim, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o
portador
do cheque, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
8. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO
– CHEQUE –
ENDOSSO
EM
BRANCO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – CHEQUE –
ENDOSSO
EM
BRANCO
– CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DA
CÁRTULA
– INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSENTE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTO INDÔNEO E COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (N.U 0003697-04.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de
Direito
Relator (N.U 1000247-19.2023.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Portanto, na condição de
portador
da
cártula
, o autor é credor da obrigação de quantia certa nela estampada, não restando dúvidas de que demandante recorrido é parte legítima.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025